Tribunal: TJDFT
Processo: 0713602-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713602-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WILLIAN COSTA MARQUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Petição Criminal feita pelo próprio Requerente, sem, contudo, juntar documentos. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que verificou, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0411471-67.2019.8.07.0015), que o reeducando possui advogado constituído nos autos. Sendo assim, intime-se o advogado DAVID ALEXANDRE TELES FARINA - OAB/DF 43.450 para requerer o que entender de direito, complementando a petição inicial e juntando documentos, se o caso. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora